Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. CRIMES PRATICADOS CONTRA O FILHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTE E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA POR SEIS CONDUTAS DELITIVAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUSPENSÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As declarações das vítimas possuem grande relevo no contexto dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

2. A manutenção da condenação é medida que se impõe se o relato dos fatos pelas vítimas é harmônio e coeso, sobretudo se todos os membros da família confirmaram as narrativas acerca de cada circunstância em que as ameaças ocorreram.

3. Embora a defesa alegue que as ameaças foram proferidas durante uma discussão entre o casal, certo é que foram aptas a abalar o estado psíquico das vítimas, levando-as a comparecer à delegacia, a relatar os fatos e a ratificar seus depoimentos em juízo.

4. Afasta-se a agravante da reincidência quando inexiste condenação apta para tal fim.

5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos.

6. Ausentes os pressupostos do art. 71 do Código Penal e comprovado que o acusado tinha o objetivo de perturbar a tranquilidade psíquica das vítimas em cada uma das vezes nas quais praticou a conduta de ameaça, não deve o recorrente ser beneficiado pelo instituto da continuidade delitiva, mantendo-se o entendimento da sentença quanto ao concurso material de crimes.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.